Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de planos de saúde a internação da paciente em leito de UTI e cobertura do tratamento necessário. Nas razões recursais, a agravante comunicou que a decisão foi prontamente cumprida e que, inclusive, a paciente já teve alta hospitalar. Tendo em vista o exaurimento dos efeitos da decisão e eventual falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403